Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-59.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800152-59.2021.8.14.0019

APELANTE: ALEXANDRE RANGEL LIMA, ERICK NATIVIDADE DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E 4º, DO CPB.

FATO
: Apelante que, no meio da madrugada e após danificar o telhado, adentrou à residência da vítima e subtraiu diversos pertences.

TESE DEFENSIVA:

Pleito de decote da qualificadora por ausência de comprovação técnica (perícia), com desclassificação para furto simples, bem como redimensionamento da pena-base e aplicação de penas restritivas de direitos.

QUESTÃO EM ANÁLISE:

Possibilidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de prova pericial; correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base; possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

RAZÃO DE DECIDIR:

Inviável

o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que devidamente comprovada pelo robusto conjunto probatório, notadamente pela palavra da vítima, depoimentos testemunhais e confissão do réu, sendo prescindível a prova pericial quando existentes outros elementos idôneos.

No tocante à dosimetria, verifica-se indevida exasperação da pena-base, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

TESE FIRMADA:

A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando comprovada por outros meios idôneos de prova; a pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação concreta para sua exasperação; a atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ); preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVOS LEGAIS:

Arts. 155, § 4º, I; 59; 65, III, “d”; 44; e 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no HC 663991/SC; STJ, HC 467365/RJ; TJPA, APR 0020298-80.2018.8.14.0401; TJMG, APR 10701210063783001.

RESULTADO:

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal, e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ALEXANDRE RANGEL LIMA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá e Terra alta, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e 4º, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 32008858,
que na madrugada do dia 09 de janeiro de 2021, o ora apelante furtou coisa alheia móvel, qual seja: uma Televisão de 42 polegadas, um secador de cabelo e dois frascos de perfumes da residência da vítima Erica Gonçalves Colins da Silva, localizada na Rua General Gurjão, nº 21, Bairro Alto, Curuçá-PA, tendo Erick Natividade Dias, no dia seguinte, receptado tais bens ao comprá-los do ora apelante.

Conforme o relato ministerial, a vítima após ser furtada procurou pela PM e relatou o ocorrido, tendo os policiais obtido êxito em prender o apelante quando este caminhava pelo bairro Alto, tendo de imediato confessado a autoria delitiva e afirmado ter vendido os bens subtraídos para um homem que trabalhava na feira, do qual desconhecia o nome, e o restante para Erick, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Perante a autoridade policial, ambos confessaram a prática delitiva, tendo Erick informado que havia dado a TV de presente à sua companheira – que entregou o aparelho à autoridade policial.

Ante tais fatos, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo ao denunciado Erick, que a aceitou, e apresentou denúncia contra o ora apelante dando-o como incurso na conduta prevista no art. 155, § 1º e 4º, I, do CPB, pleiteando por sua condenação.

Em ID
3200885
9, recebida a denúncia.

Em ID
32008
918, resposta à acusação.

Mídia de audiência em ID
32008949/51.

Em ID 32008954
, contendo alegações finais do Ministério Público.

Em ID 32008957
, alegações finais da defesa.

Em ID 32008958
, certidão judicial criminal positiva do ora apelante.

Sentença penal, ID
320089
3, deu procedência à denúncia e condenou o ora nos seus termos reconhecendo, contudo, a figura do furto privilegiado, restando a pena base cominada em 05 anos de reclusão e 30 dias multa, reconhecendo, na segunda fase, a atenuante da confissão e reduzindo a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias multa, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, acostadas em documento de ID 32008977, pleiteia o apelante o decote da aplicação da qualificadora do tipo, com reconhecimento da ocorrência de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do CP, bem como nova análise da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente analisadas e, por último, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em ID
3200898
0, contrarrazões, pugnando o Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Em 34767987, parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
ALEXANDRE RANGEL LIMA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Curuçá e Terra alta, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e 4º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Visa o apelante, neste tópico de seu apelo, que se decote da condenação a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CPB, sob a alegação de que as circunstâncias do fato não foram esclarecidas de forma técnica ou conclusiva quanto à sua efetiva ocorrência, requerendo a desclassificação para o crime de furto simples.

Não há como dar guarida à pretensão recursal.

As provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, não prosperando o pleito de
afastamento da qualificadora, pois conforme o pacífico entendimento jurisprudencial, a elaboração de perícia para constatar sua ocorrência não é exigível quando esta se comprova por outros meios, como no caso dos autos, em que o acervo probatório é farto e suficiente à demonstração do rompimento de obstáculo para a realização da empreitada delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP).
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que
devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - TENTATIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO -
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS
- QUALIFICADORA DE ESCALADA - INCIDÊNCIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - CABIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - NECESSIDADE - REGIME PRISIONAL - FECHADO - MANUTENÇÃO. - A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a saber, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Ausente algum dos requisitos, afasta-se a aplicação do princípio -
A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da prova pericial quando puder ser categoricamente comprovada pelo conjunto da prova produzida nos autos
- A qualificadora da escalada incide quando evidenciado que o réu precisou vencer muro de destacada altura para praticar o delito - Evidenciado o equívoco na valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada - A confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas - A escolha do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade demanda análise da quantidade de pena atribuída, da reincidência e das circunstâncias judiciais. Tratando-se de réu reincidente e que tem maus antecedentes, o regime cabível para crime punido com reclusão é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, b e c, do Código Penal e da inteligência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - APR: 10701210063783001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022)

Tem-se, no caso em apreço, que a ocorrência da referida qualificadora restou devidamente comprovada, mormente pela palavra da vítima que, como cediço, tem especial relevância também nos crimes contra o patrimônio, e esta foi firme e concisa a afirmar a violação do telhado de sua residência com o fito de facilitar/permitir o sucesso da empreitada delitiva, de igual forma tem-se o depoimento do PM que realizou a prisão do ora apelante ainda em flagrante, oportunidade em que este confessou a autoria delitiva e a forma como adentrou no imóvel, bem como a própria confissão do apelante, que em Juízo afirmou ter entrado na residência da vítima pelo telhado, sendo estes elementos aptos e suficientes à manutenção da qualificadora, não havendo, portanto, como se promover o pleiteado decote.

DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, pleiteia a defesa revisão da dosimetria, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e redução da pena base, bem como substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Vejamos como se manifestou o magistrado em sentença,
in verbis
:

“
Passo a dosimetria da pena em observância aos
Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro
.

1ª Fase
:

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: prejudicado.

Conduta social: o acusado tem extensa ficha criminal em crimes da mesma natureza, revelando elemento negativo em relação a vida em comunidade.

Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais.

Consequências: Consta informação nos autos de que a vítima chegou a recuperar parte de seus pertences furtados.

Conduta da vítima: a vítima não contribuiu para conduta do réu.

O Réu não registra antecedentes criminais com trânsito em julgado.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (tinta) dias-multa;

2ª Fase:

Reconheço a atenuante do art. 65, III, “d” do CPB, frente à confissão espontânea do agente, ficando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

3ª Fase:

Não existe causa de diminuição e nem de aumento de pena. Assim,
torno a pena definitiva em, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que não houve prisão cautelar do acusado durante o processo.

Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime semi-aberto, com fundamento no artigo 33, § 1º, “b”, do CPB.

Pena de multa: ante as operadoras manejadas do artigo 59 do Código Penal e o princípio da proporcionalidade fixo a pena pecuniária definitiva em 20 (vinte) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, considerando a situação econômica dos réus, (artigo 60 do CPB).

A correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 a qual me filio.

Ante o montante da pena do réu e a natureza do delito de violência contra a pessoa, descabe mencionar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e nem tampouco a suspensão da pena - "sursis".”

.

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada em patamar superior ao mínimo legal, que é de 02 anos de reclusão, tendo o magistrado afirmado em decisão que, quanto à
culpabilidade
, era exigível do réu conduta diversa, o que não se mostra como fundamentação suficiente à negativação do vetor; o
motivo do crime
não teve avaliação, sendo considerado neutro; não avaliou a
personalidad
e, de onde se conclui ser esta neutra; no que concerne à
conduta social
, afirmou a existência de extensa ficha criminal, não representando tal alegação fundamentação suficiente, principalmente diante da Súmula 444 do STJ; as
circunstâncias
foram consideradas neutras, pois próprias do tipo; quanto às
consequências
, afirmou que a vítima chegou a recuperar parte dos bens, o que entendo como valoração neutra, até mesmo porque nos crimes patrimoniais a não recuperação da res é inerente ao tipo; quanto à circunstância relativa à
conduta da vítima
tem-se que esta deve ser considerada neutra quando não utilizada para favorecer o réu, de onde se conclui que a exasperação da pena base não se mostra escorreita, devendo passar esta ao mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu e aplicou em favor do apelante a atenuante da confissão, porém, tem-se que esta, apesar de reconhecida sua ocorrência, não há como ser aplicada em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão das atenuantes genéricas, permanecendo a pena no patamar anteriormente alcançado.

Ressalto, por pertinente ao caso, que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que não há como se reduzir o quantum de pena na segunda fase da dosimetria, uma v
ez
que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador a aplicação da atenuante sob tal circunstância.

Na terceira fase, ausente causa de aumento ou de redução da pena, que deverá permanecer no patamar já alcançado, qual seja,
02 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Reconheço ainda que o apelante faz jus a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, e incisos do CP, deixando ao encargo do Juízo da Vara de Execuções Penais definir aquelas que melhor se enquadram ao caso.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não se observa qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa,
conheço do recurso
e lhe
dou
parcial provimento,
para alterar a pena do apelante e seu regime de cumprimento,

conforme fundamentação supra.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 01/06/2026